Tribunal: TJMT
Processo: 1013537-34.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013537-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (PROCURADOR), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE APELO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Reformada a sentença que julgara procedente o pedido exordial, prevalece o acórdão do Tribunal de Justiça que reconheceu a improcedência do pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE GUILHERME JUNIOR, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) n.º 8633-86.2015.8.11.0003, remeteu os autos à Contadoria Judicial para que elabore os cálculos da condenação do executado\agravante para:
a-)
encontrar o valor da condenação – valor principal de R$1.625.852,21 acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação (22/02/2016) até a data da fixação (28/07/2017);
b-)
encontrar o valor dos honorários fixados em primeiro grau – 15% do valor atualizado da condenação;
c-)
encontrar o valor atualizado dos honorários – atualizar o valor dos honorários que foram fixados em primeiro grau com correção monetária a partir da fixação (28/07/2017) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (19/10/2020).

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- desde a sua impugnação, demonstrou e comprovou que a decisão final que o condenou no pagamento de honorários advocatícios de sucumbencia não tem base de cálculo, sendo o título judicial inexequível;

- demonstrou e comprovou a inexistência de base de cálculo, no caso uma condenação, para que sobre a mesma se aplicasse o percentual de 15% (quinze por cento) e sobre o valor resultante fosse aplicado mais 20% (vinte por cento), conforme restou decidido nos autos de origem do título que embasa o cumprimento de sentença;

- nos autos de origem, processo código 786063 – n. 8633- 86.2015.8.11.0003, não existe nenhuma condenação de mérito, pois com a reforma da sentença de 1º grau pelo acórdão proferido pelo TJMT em grau de recurso de apelação, onde restou a mesma provida, para ao final julgar procedentes os embargos monitórios, sem qualquer reforma pelo 3º. Grau (STJ), à única exceção de majoração da verba honorária, na forma exposta no parágrafo anterior;

- a pretensão de cumprimento de sentença requerida pelo agravado não pode e não deve prosperar, eis que inexequível e inexistente qualquer condenação que possa servir de base de cálculo para a aplicação do percentual a título de honorários de sucumbência;

- ressalta que pelo agravado, nenhuma medida legal foi oposta para que houvesse a correção do julgado, em especial a fixação da base de cálculo para a aplicação da condenação em honorários de sucumbência;

- deve ser reformada a decisão de origem para que seja excluída toda e qualquer aplicação indevida de juros e correção monetária sobre o valor da ação monitória, eis que a decisão da sentença reformada não tem nenhum valor/efeito legal.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a inexequibilidade do título ou o ajuste do valor na forma do artigo 85, §4º, II do CPC, bem como, na remota hipótese de incidência da verba honorária, pugna para que seja considerada a data do acórdão para fins de cômputo do início da correção.

A liminar recursal foi indeferida no id. 97126991.

Contrarrazões no id. 98848950. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, é imperioso fazer um breve relato sobre a lide.

Extrai-se do processo de origem, que no dia 23 de junho de 2015 o ora agravante, José Guilherme Júnior, propôs um Ação Monitória contra Carlos Ernesto Agustin, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.625.852,21 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos - id. 49826867 do processo de origem).

Devidamente citado, o requerido Carlos Ernesto Agustin, representado pelo advogado
Igor Giraldi Faria
, ora agravado, opôs embargos monitórios contestando a integralidade daquele débito, contudo, a defesa foi rejeitada e a ação monitória julgada procedente, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta, para o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial a prova escrita carreada com a inicial. O valor do débito, indicado quando do ajuizamento da ação, deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação. Custas e
honorários que fixo em 15% sobre o valor da condenação
, a cargo do réu.”.

Contra essa sentença, foi interposto o Recurso de Apelação nº 10284/2018, que acabou sendo provido por esta Corte, nos termos do voto da douta relatora, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, com a seguinte ementa e parte dispositiva:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA- AJUIZAMENTO COM BASE EM CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA - POSSIBILIDADE - INÍCIO DE PROVA - DEMAIS PROVAS INSUFICIENTES PARA ACOLHER O PEDIDO - EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

É possível instruir o pedido monitório com correspondência eletrônica a qual deve servir como inicio de prova a ser corroborada com os demais elementos existentes nos autos.

Pela prova produzida nos autos não foi possível conferir certeza e liquidez ao crédito pretendido na preambular, uma vez que o documento foi produzido unilateralmente, não havendo outros elementos aptos a corroborar o pedido monitório.

(...)

“Posto isso, dou provimento ao recurso, o que faço para acolher os embargos monitórios e, via de consequência, extinguir a ação monitória proposta por José Guilherme Júnior.
Inverto o ônus de sucumbência
.”.

Pois bem.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Observa-se que este Tribunal não alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios, tampouco a alíquota. Esta Corte limitou-se a tão-somente
inverter o ônus de sucumbência
.

A única diferença entre os honorários de sucumbência fixados pelo juízo de primeiro grau, daqueles arbitrados por este Tribunal,
é a responsabilidade de quem deveria arcar com o ônus
de secumbência. Antes, o requerido Carlos Ernesto Augustin. Agora, o autor da monitória, ora agravante.

Referida decisão judicial transitou em julgado no dia 19 de outubro de 2020, e sobre ela operou-se a coisa julgada material, tornando-a imutável, indiscutível, e com força de lei, nos termos dos artigos 502 e 503 do CPC.

Portanto, mostra-se evidente a existência de título executivo.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021